Tribunal: TJDFT
Processo: 0715807-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715807-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VINICIUS NUNES NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ADEMAR RIGUEIRA NETO, advogado constituído, com OAB/PE no 11.308, e outros, em favor de JOÃO VINÍCIUS NUNES NASCIMENTO, que responde ação em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Narram os impetrantes que na defesa prévia o paciente arguiu a nulidade dos “prints de WhatsApp Web” coligidos pela autoridade policial, requerendo o desentranhamento das imagens acostadas na ação penal, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal. Atribuem nulidade, ainda, à decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico do paciente, alegando que não estariam presentes os requisitos legais. Informam que as preliminares, entretanto, foram rechaçadas pelo d. Juízo indigitado de coator, o que determinou a presente impetração. Sustentam que embora o paciente tenha informado a senha do celular para os policiais no momento da prisão em flagrante, este fato não configura autorização para que os agentes examinassem o conteúdo do aparelho. Dessa forma, aduzem que a obtenção dos dados ocorreu sem autorização judicial e “em plataforma cuja validade e fidedignidade” é rechaçada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, a saber, o WhatsApp Web. Transcrevem e comentam julgados do STJ que decretam a nulidade do exame do celular apreendido quando da prisão em flagrante, sem autorização judicial, bem como nulidade da obtenção de informações de celular por meio de acesso com a utilização da ferramenta WhatsApp Web (RHC 51.531/RO e RHC 99.735/SC). Apontam nas imagens supostamente acostadas ao feito, a indicação de que os “prints” foram colhidos por meio do aplicativo de computador e, ainda, a existência de mensagens apagadas, o que poderia ter ocorrido por responsabilidade dos próprios agentes responsáveis pelo espelhamento, uma vez que o aplicativo oferece essa opção. No que concerne à posterior autorização de quebra do sigilo de dados do aparelho celular do paciente, sustentam que não se faziam presentes indícios mínimos da autoria e materialidade e que não restou comprovada a inviabilidade de utilização de outros meios para a produção da prova. Nesse passo, aduzem que a representação pela quebra do sigilo, o parecer do Ministério Público e a decisão que a determinou, se mostram genéricas, sem a adequada fundamentação, notadamente porque não indicam a presença dos requisitos específicos dos artigos 2o e 5o, da Lei no 9.296/1996, tampouco as exigências da Resolução no 59/2008 do CNJ, artigo 10o. Diante dos argumentos expostos, pugnam pelo deferimento de liminar, pela qual seja suspensa a ação penal no 0736616-60.2020.8.07.0001, em especial a audiência de instrução e julgamento designada para 22/7/2021. No mérito, requerem a concessão da ordem, para reconhecer a nulidade dos “prints” de mensagens de celular juntados pela autoridade policial, determinando-se o desentranhamento. Pedem, ainda, o reconhecimento da nulidade da decisão que decretou a quebra de sigilo telefônico, considerando que carece de fundamentação idônea. É o relatório. Decido. A decisão impugnada é do seguinte teor: Quanto à alegação de nulidade da revista pessoal, também não deve prosperar. Conforme consta, em apuração de possível tráfico de drogas por um sujeito identificado, até então, como JOÃO, os policiais tomaram conhecimento de que esse traficante faria entrega em uma praça situada na Quadra 101 de Águas Claras. Em monitoração do local, obtiveram êxito em abordar o acusado, que estava na posse de um pacote. Após constatarem que se tratava de 100g de maconha, os policiais procederam a busca pessoal e encontraram mais uma porção de droga em seu bolso. Estando o acusado em flagrante delito, não há nulidade na busca pessoal realizada pelos Agentes de Polícia, com observância das regras do art. 240, §2o, do Código de Processo Penal. No que concerne aos dados extraídos do celular do acusado, ressalto que, ao que consta, a visualização do conteúdo ocorreu com sua anuência. Portanto, do que foi apurado até o momento, não houve qualquer violação de sigilo das comunicações. Por fim, em relação à alegação de nulidade da decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico do acusado, entendo que não merece acolhimento. A medida foi deferida por meio da decisão de ID 76537405, suficientemente fundamentada, eis que presentes os requisitos demandados pela legislação de regência, e por se apresentar como o único meio de produção da prova pleiteada, bem como diante de indícios razoáveis da prática de infração penal de crime punido com reclusão. Conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante no 430/2020, agentes lotados na seção de repressão às drogas da 4a Delegacia de Polícia, no mês de junho de 2020, iniciaram apuração do suposto crime de tráfico praticado por um indivíduo chamado JOÃO, morador da Asa Norte e que realizaria o comércio ilegal em Águas Claras e no Guará. Durante as investigações, receberam informação de que referido indivíduo iria realizar uma entrega de drogas no dia 20/8/2020, em uma praça situada na Quadra 101 de Águas Claras, e que estaria fazendo uso de transporte de aplicativo. A par de tal informação, os policiais se colocaram em campana e verificaram a chegada do paciente, trazendo um pacote em sua mão. Na abordagem, foi colhida a identificação do paciente e logrou-se verificar que ele trazia consigo uma porção de 100 (cem) gramas de maconha orgânica, embalada em papel filme. No bolso do paciente havia outra pequena porção da mesma droga, além de R$82,00 (oitenta e dois reais) e U$6,00 (seis dólares). Segundo declarações dos três policiais responsáveis pela prisão em flagrante, durante a abordagem o paciente confirmou que estaria no local para encontrar uma pessoa a quem venderia aquela porção de entorpecente, ao preço de R$50,00 (cinquenta reais) por grama. Na residência do paciente, os policiais encontraram R$1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) e uma balança de precisão. Naquele local, o paciente autorizou o acesso ao seu celular, realizando ele mesmo o desbloqueio do aparelho. Os agentes verificaram, então, a existência de conversas em que o paciente anunciava a venda ilícita de entorpecentes (fls. 36/42). Afere-se, de pronto, a inexistência de qualquer nulidade no exame do celular pelos agentes, uma vez que autorizado pelo paciente, de forma clara e direta, ao desbloquear o aparelho, o que dispensa autorização judicial, segundo se pode constatar dos seguintes julgados: 2. A aventada nulidade consubstanciada na violação do sigilo telefônico do recorrente foi afastada pelo Tribunal de origem, que asseverou: "conforme depoimento dos policiais cumpridores do mandado, os proprietários dos aparelhos permitiram a vistoria pelos agentes (mov. 1.18 e mov. 1.19), além do que, em consulta aos autos de busca e apreensão, a magistrada deferiu (mov. 33), nos termos do requerimento ministerial (mov. 29) o encaminhamento dos celulares apreendidos ao Instituto de Criminalística do Estado do Paraná para extração de dados e informações dos dispositivos, demonstrando a inexistência de qualquer ilegalidade" (fl. 421). Nesse contexto, não se verifica a alegada nulidade, porquanto os proprietários dos aparelhos celulares autorizaram a vistoria pelos policiais. (RHC 131.429/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020 – grifo nosso) III - In casu, entretanto, ao contrário do que alegado pela Defesa, extraiu-se dos autos que o acesso às informações e dados armazenados no aparelho apreendido, bem como no notebook do recorrente, foi precedida de prévia autorização do próprio recorrente (fl. 259). (EDcl no AgRg no RHC 116.792/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 25/05/2020) 2. A mera visualização pelos policiais de conversas de conteúdo suspeito, quando do flagrante, não configura interceptação ilegal de dados. Em observância ao art. 6o do Código de Processo Penal, cabe à autoridade policial, após ciente da ocorrência de crime, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, bem como arrolar as evidências que cercarem o fato, de forma a possibilitar a constatação da materialidade e indícios da autoria do delito. Além disso, o depoimento dos policiais é no sentido de que houve a autorização e o desbloqueio do aparelho pelo acusado. Outrossim, a perícia para extração dos dados existentes do aparelho celular apreendido foi precedida de contraditório e deferida por decisão fundamentada. (Acórdão 1248109, 00038081420188070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito à decisão que deferiu a representação para a quebra de sigilo dos dados telefônicos, tampouco se verifica qualquer ilegalidade. Em primeiro, porque não se trata de medida preliminar, mas de providência requerida após a prisão em flagrante, com apreensão de drogas e confirmação pelo agente de que estava no local para realizar o tráfico. Os indícios de autoria exigidos pela Lei no 9.296/1996 são evidentes. No que diz respeito à indispensabilidade da prova, o requisito também se observa, notadamente quando se verifica que a quebra do sigilo somente será utilizada para reforçar o arcabouço probatório cuja produção se iniciou com as investigações preliminares, a prisão em flagrante, apreensão de substância entorpecente e confissão do agente. Atendidos, portanto, todos os requisitos da Lei no 9.296/1996. No que concerne à Resolução no 59/2008, do Conselho Nacional de Justiça, absolutamente desnecessária a menção a respeito das diligências preparatórias realizadas, porquanto demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, repita-se, investigações por cerca de um mês, que redundaram na prisão. Afere-se, portanto, não existir flagrante ilegalidade na determinação da quebra de sigilo dos dados telefônicos do paciente. Em relação à suposta nulidade das imagens acostadas nos autos, supostamente angariadas pelos policiais por meio de utilização do WhatsApp Web, de fato verifica-se a declaração de invalidade da prova por julgamentos proferidos pelo eg. Superior Tribunal de Justiça - AgRg no RHC 133430/PE, Relator Min. Nefi Cordeiro e RHC 99735/SC, Relatora Min. Laurita Vaz. Ocorre que a aparente ilegalidade não é suficiente para determinar a suspensão do feito. Isso porque há outras provas nos autos, de fonte absolutamente independente, que demonstram a existência da justa causa para a persecução penal, repita-se, a confissão do paciente aos policiais que o prenderam em flagrante, bem como a prova angariada após a autorização de quebra de sigilo, desde que não utilizado o mesmo aplicativo WhatsApp Web. A propósito, nos dois julgados acima referidos foi ressalvada a existência de provas advindas de fontes independentes. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. NOTÍCIA ANÔNIMA DO CRIME APRESENTADA JUNTO COM A CAPTURA DA TELA DAS CONVERSAS DO WHATSAPP. INTERLOCUTOR INTEGRANTE DO GRUPO DE CONVERSAS DO APLICATIVO. POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO PODER PÚBLICO. ESPELHAMENTO, VIA WHATSAPP WEB, DAS CONVERSAS REALIZADAS PELO INVESTIGADO COM TERCEIROS. NULIDADE VERIFICADA. DEMAIS PROVAS VÁLIDAS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há ilegalidade no inquérito policial, pois, após a notícia anônima do crime, foi adotado um procedimento preliminar para apurar indícios de conduta delitiva, antes de serem adotadas medidas mais drásticas, como a quebra do sigilo telefônico, sendo que as delações anônimas não foram os únicos elementos utilizados para a instauração do procedimento investigatório, conforme a transcrição do Relatório Técnico, datado de 30/12/2015, no acórdão proferido no RHC 79.848. Ademais, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca/PE nos autos do RHC 79.848, "No IPL há a denúncia por escrito e assinada com a qualificação dos denunciantes, assim não há que se falar em que somente houve denúncia anônima para a instauração de um IPL" (fl. 736 do RHC 79.848). 2. Consta dos autos que os prints das conversas do WhatsApp teriam sido efetivados por um dos integrantes do grupo de conversas do aplicativo, isto é, seria um dos próprios interlocutores, haja vista que ainda consta no acórdão do Tribunal de origem que, "como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça que '(...) a tese da defesa de que a prova é ilícita se contrapõe a tese da acusação de que as conversas foram vazadas por um dos próprios interlocutores devendo ser objeto de prova no decorrer da instrução processual'". 3. Esta Sexta Turma entende que é invalida a prova obtida pelo WhatsApp Web, pois "é possível, com total liberdade, o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas (registradas antes do emparelhamento) ou recentes (registradas após), tenham elas sido enviadas pelo usuário, tenham elas sido recebidas de algum contato. Eventual exclusão de mensagem enviada (na opção "Apagar somente para Mim") ou de mensagem recebida (em qualquer caso) não deixa absolutamente nenhum vestígio, seja no aplicativo, seja no computador emparelhado, e, por conseguinte, não pode jamais ser recuperada para efeitos de prova em processo penal, tendo em vista que a própria empresa disponibilizadora do serviço, em razão da tecnologia de encriptação ponta-a-ponta, não armazena em nenhum servidor o conteúdo das conversas dos usuários" (RHC 99.735/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). 4. Agravo regimental parcialmente provido, para declarar nulas as mensagens obtidas por meio do print screen da tela da ferramenta WhatsApp Web, determinando-se o desentranhamento delas dos autos, mantendo-se as demais provas produzidas após as diligências prévias da polícia realizadas em razão da notícia anônima dos crimes. (AgRg no RHC 133.430/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE ESPELHAMENTO, VIA WHATSAPP WEB, DAS CONVERSAS REALIZADAS PELO INVESTIGADO COM TERCEIROS. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DISPARIDADES RELEVANTES. ILEGALIDADE DA MEDIDA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL E DOS ATOS E PROVAS DEPENDENTES. PRESENÇA DE OUTRAS ILEGALIDADES. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PRIVACIDADE DETERMINADA SEM INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DETERMINAÇÃO ANTERIOR DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. FIXAÇÃO DIRETA DE PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, COM PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que, após coleta de dados do aplicativo WhatsApp, realizada pela Autoridade Policial mediante apreensão judicialmente autorizada de celular e subsequente espelhamento das mensagens recebidas e enviadas, os Recorrentes tiveram decretadas contra si prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006. 2. O espelhamento das mensagens do WhatsApp ocorre em sítio eletrônico disponibilizado pela própria empresa, denominado WhatsApp Web. Na referida plataforma, é gerado um tipo específico de código de barras, conhecido como Código QR (Quick Response), o qual só pode ser lido pelo celular do usuário que pretende usufruir do serviço. Daí a necessidade de apreensão, ainda que por breve período de tempo, do aparelho telefônico que se pretende monitorar. 3. Para além de permitir o acesso ilimitado a todas as conversas passadas, presentes e futuras, a ferramenta WhatsApp Web foi desenvolvida com o objetivo de possibilitar ao usuário a realização de todos os atos de comunicação a que teria acesso no próprio celular. O emparelhamento entre celular e computador autoriza o usuário, se por algum motivo assim desejar, a conversar dentro do aplicativo do celular e, simultaneamente, no navegador da internet, ocasião em que as conversas são automaticamente atualizadas na plataforma que não esteja sendo utilizada. 4. Tanto no aplicativo, quanto no navegador, é possível, com total liberdade, o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas (registradas antes do emparelhamento) ou recentes (registradas após), tenham elas sido enviadas pelo usuário, tenham elas sido recebidas de algum contato. Eventual exclusão de mensagem enviada (na opção "Apagar somente para Mim") ou de mensagem recebida (em qualquer caso) não deixa absolutamente nenhum vestígio, seja no aplicativo, seja no computador emparelhado, e, por conseguinte, não pode jamais ser recuperada para efeitos de prova em processo penal, tendo em vista que a própria empresa disponibilizadora do serviço, em razão da tecnologia de encriptação ponta-a-ponta, não armazena em nenhum servidor o conteúdo das conversas dos usuários. 5. Cumpre assinalar, portanto, que o caso dos autos difere da situação, com legalidade amplamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, em que, a exemplo de conversas mantidas por e-mail, ocorre autorização judicial para a obtenção, sem espelhamento, de conversas já registradas no aplicativo WhatsApp, com o propósito de periciar seu conteúdo. 6. É impossível, tal como sugerido no acórdão impugnado, proceder a uma analogia entre o instituto da interceptação telefônica (art. 1.o, da Lei n.o 9.296/1996) e a medida que foi tomada no presente caso. 7. Primeiro: ao contrário da interceptação telefônica, no âmbito da qual o investigador de polícia atua como mero observador de conversas empreendidas por terceiros, no espelhamento via WhatsApp Web o investigador de polícia tem a concreta possibilidade de atuar como participante tanto das conversas que vêm a ser realizadas quanto das conversas que já estão registradas no aparelho celular, haja vista ter o poder, conferido pela própria plataforma online, de interagir nos diálogos mediante envio de novas mensagens a qualquer contato presente no celular e exclusão, com total liberdade, e sem deixar vestígios, de qualquer mensagem passada, presente ou, se for o caso, futura. 8. O fato de eventual exclusão de mensagens enviadas (na modalidade "Apagar para mim") ou recebidas (em qualquer caso) não deixar absolutamente nenhum vestígio nem para o usuário nem para o destinatário, e o fato de tais mensagens excluídas, em razão da criptografia end-to-end, não ficarem armazenadas em nenhum servidor, constituem fundamentos suficientes para a conclusão de que a admissão de tal meio de obtenção de prova implicaria indevida presunção absoluta da legitimidade dos atos dos investigadores, dado que exigir contraposição idônea por parte do investigado seria equivalente a demandar-lhe produção de prova diabólica. 9. Segundo: ao contrário da interceptação telefônica, que tem como objeto a escuta de conversas realizadas apenas depois da autorização judicial (ex nunc), o espelhamento via Código QR viabiliza ao investigador de polícia acesso amplo e irrestrito a toda e qualquer comunicação realizada antes da mencionada autorização, operando efeitos retroativos (ex tunc). 10. Terceiro: ao contrário da interceptação telefônica, que é operacionalizada sem a necessidade simultânea de busca pessoal ou domiciliar para apreensão de aparelho telefônico, o espelhamento via Código QR depende da abordagem do indíviduo ou do vasculhamento de sua residência, com apreensão de seu aparelho telefônico por breve período de tempo e posterior devolução desacompanhada de qualquer menção, por parte da Autoridade Policial, à realização da medida constritiva, ou mesmo, porventura - embora não haja nos autos notícia de que isso tenha ocorrido no caso concreto -, acompanhada de afirmação falsa de que nada foi feito. 11. Hipótese concreta dos autos que revela, ainda, outras três ilegalidades: (a) sem que se apontasse nenhum fato novo na decisão, a medida foi autorizada quatro meses após ter sido determinado o arquivamento dos autos; (b) ausência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal a respaldar a limitação do direito de privacidade; e (c) ilegalidade na fixação direta do prazo de 60 (sessenta) dias, com prorrogação por igual período. 12. Recurso provido, a fim de declarar a nulidade da decisão judicial que autorizou o espelhamento do WhatsApp via Código QR, bem como das provas e dos atos que dela diretamente dependam ou sejam consequência, ressalvadas eventuais fontes independentes, revogando, por conseguinte, a prisão preventiva dos Recorrentes, se por outro motivo não estiverem presos. (RHC 99.735/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018) Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, cuja finalidade é fazer cessar constrangimento ilegal, que não ficou comprovado na hipótese. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 20 de maio de 2021 15:24:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora